Tribunal: TJBA
Processo: 0510769-31.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0510769-31.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: LUAN DIEGO BATISTA DOS SANTOS Advogado(s): CARLOS HENRIQUE DE ANDRADE SILVA, CLEBER NUNES ANDRADE APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, § 2º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL, (ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS). NULIDADE POR INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 226 DO CPP (RECONHECIMENTO DO RÉU SEM AS FORMALIDADES LEGAIS). INOCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS COLHIDAS NA FASE JUDICIAL. PRECEDENTES DO STJ. NULIDADE DA PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. ALEGADA VIOLAÇÃO À SÚMULA 455 DO STJ. INACOLHIMENTO. DECISÃO FUNDAMENTADA. NULIDADE DA FORMA DE COLHEITA DA PROVA. ARGUIÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 212 DO CPP. IMPERTINÊNCIA. VALIDADE DA PROVA COLHIDA. INEXISTÊNCIA DE ARGUIÇÃO DA DEFESA NO MOMENTO DA REALIZAÇÃO DO ATO. PRECLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. I. Caso em exame 1. Recurso de Apelação interposto pela Defesa, contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 13ª Vara de Criminal da Comarca de Salvador/BA, que condenou o acusado pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, II, do CP, fixando-lhe a pena em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime semiaberto e pagamento de 13 (treze) dias–multa. II. Questão em discussão 2. As três questões em discussão consistem em: (i) verificar se a produção antecipada de provas violou a Súmula 455 do STJ, capaz de gerar nulidade processual; (ii) saber se houve descumprimento do procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, quando do reconhecimento do acusado e (iii) observar se quando da inquirição da vítima, o Ministério Público violou o quanto disposto no art. 212 do CPP. III. Razões de decidir 3. A Súmula 455 do STJ estabelece que “a decisão que determina a produção antecipada de provas com base no art. 366 do CPP deve ser concretamente fundamentada, não a justificando unicamente o mero decurso do tempo”. Em análise da decisão judicial que determinou a produção antecipada de provas, verifica-se que houve fundamentação concreta a justificar o ato, não se limitando em apontar, tão somente, o decurso de tempo. 4. No que tange ao reconhecimento do acusado, a não observância das formalidades previstas no artigo 226 do CPP não gera nulidade absoluta do processo, ensejando, apenas, nulidade relativa, sendo necessária, portanto, a demonstração de prejuízo para a Acusação ou para a Defesa, o que não ocorreu neste caso. Ademais, estando a sentença condenatória respaldada em outros elementos probatórios, que não apenas o reconhecimento pessoal, não há que se falar em nulidade por desobediência às formalidades insculpidas no artigo 226 do CPP. 5. Em relação à alegada violação ao art. 212 do Código de Processo Penal, referente à inquirição da vítima, observa-se da sentença que o Magistrado transcreve trechos das declarações prestadas, o que evidencia que a sua narrativa se deu de forma livre e espontânea. Ademais, eventuais vícios na condução da inquirição da vítima deveriam ter sido arguidos no momento da realização do ato, o que não ocorreu, embora a defesa técnica estivesse presente, configurando, assim, a preclusão. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso de Apelação interposto pela Defesa conhecido e desprovido, nos termos do parecer da Procuradoria de Justiça ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0510769-31.2019.8.05.0001 da Comarca de Salvador, sendo Apelante LUAN DIEGO BATISTA DOS SANTOS e Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto pela Defesa, na forma do Voto da Relatora. Salvador, data registrada pelo sistema.